Tribunal: TJDFT
Processo: 0740032-41.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740032-41.2017.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: DOMINGAS MARQUES RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. 1. Não se justifica a recusa de autorização para o tratamento se o consumidor padece de doença grave para a qual há previsão de cobertura. 2. Comprovada a necessidade e a urgência de tratamento médico, deve-se determinar o fornecimento de medicação constante de relatório clínico. 3. O médico responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao seu caso específico. 4. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais. 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 4o, inciso III e XXXVII, da Lei 9.961/2000, 10, § 4o, e 12, ambos da Lei 9.656/1998, defendendo que o acórdão impugnado não observou o limite contratual firmado, salientando que o rol de procedimentos e eventos previstos na Resolução Normativa 428/2017 não é meramente exemplificativo, tratando-se de um mínimo obrigatório para as operações de planos de saúde. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JULIANNE LOBATO DA SILVA, OAB/DF 36.562, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAÚJO, 0AB/DF 20.334, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, e NOELTON TOLEDO, OAB/DF 36.654. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 4o, inciso III e XXXVII, da Lei 9.961/2000, 10, § 4o, e 12, ambos da Lei 9.656/1998, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL ? AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ? DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, revela-se abusivo o preceito excludente do custeio, pelo plano de saúde, dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clinico ou do procedimento cirúrgico ou de internação hospitalar relativos a doença coberta. 1.1. Incide nos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ a pretensão voltada para discutir a conduta da operadora recorrente, as características dos serviços envolvidos e a premente necessidade de utilização de medicamento prescrito, ante a fragilidade da saúde do paciente, que se encontra acometido de doença grave. 1.2. Afigura-se abusiva a exclusão do custeio do tratamento consistente no uso off label de medicamento, o qual era imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a recusa indevida/injustificada pela operadora de plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico-assistencial, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1680415/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 11/9/2020). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de cláusulas contratuais e questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JULIANNE LOBATO DA SILVA, OAB/DF 36.562, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAÚJO, 0AB/DF 20.334, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, e NOELTON TOLEDO, OAB/DF 36.654. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005